Tribunal: TJDFT
Processo: 0751713-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALN REPRESENTÇÃO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI-ME, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido de desconstituição de contrato de compra e venda, ajuizada em desfavor de RAFAEL GONÇALVES TEIXEIRA. A autora alegou que, em 14 de junho de 2024, vendeu um caminhão a RAFAEL pelo preço ajustado de R$350.000,00. A tradição se deu de imediato e mediante o pagamento de uma entrada de R$82.500,00, tendo o comprador se comprometido a quitar o restante do preço em dezembro de 2024. Embora tenha buscado incessantemente o recebimento da parcela restante, o comprador o avisou por meio de aplicativo de mensagens que não teria intenção de pagar. Em sede de tutela provisória de urgência, requereu a busca e apreensão do bem e, ao final, a procedência do pedido para rescindir o contrato e restituir as partes ao status quo ante. O pedido de tutela provisória foi indeferido, sob o pálio de que o longo decurso de tempo elidiria a urgência, bem como sequer haveria certeza de que o caminhão ainda se encontre sob domínio do réu. Contudo, determinou medida alternativa de restrição de transferência junto ao Renajud. Nas razões recursais, o agravante justificou a demora para o ajuizamento da ação porque mantinha tratativas com o réu e no escopo de ver satisfeito seu crédito. Somente após encerradas as tentativas conciliatórias, viu-se na necessidade de ajuizar a ação. Argumentou ainda que apenas a restrição de transferência não seria suficiente para elidir o risco de dano, ante a depreciação e possiblidade de ocultação do bem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de rescisão contratual, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por ALN REPRESENTACAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA em face de RAFAEL GONCALVES TEIXEIRA, partes qualificadas nos autos. A autora narra, em suma, que firmou contrato de compra e venda com o requerido, tendo por objeto o veículo IVECO/STRALIS 800S48TZ, placa OZW8193 DF, no valor de R$ 350.000,00. Relata que, no dia da assinatura, em 14/06/2024, transmitiu a posse do caminhão ao réu. Afirma que o réu realizou um pagamento parcial da obrigação no valor de R$ 82.500,00, e, superado o prazo final para a quitação integral (dezembro de 2024), o réu não efetuou o pagamento do saldo remanescente, que perfaz a quantia de R$ 267.500,00. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer seja determinada a busca e apreensão do veículo objeto da lide. Brevemente relatado. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que o negócio firmado entre as partes ocorreu em 14/06/2024, logo, existe a possibilidade de o veículo não estar mais na posse do réu, uma vez que a transferência dos bens móveis opera-se pela tradição. Ademais, considerável lapso temporal não se coaduna com o requisito de urgência exigido para o deferimento da antecipação de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, porque não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Não obstante, para evitar o risco ao resultado útil do processo, determino a inserção de restrição de transferência no veículo para evitar eventual venda/transferência do veículo até julgamento final.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que não haveria certeza de que o bem se encontraria sob domínio do réu, bem como o longo tempo decorrido entre o inadimplemento e o ajuizamento da ação elidiria a urgência. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a sustentar as razões pelas quais existiria o risco de perecimento do direito. Ou seja, olvidou de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficiente para mantê-la de que sequer haveria certeza de que o bem se encontraria sob o domínio do comprador. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A impugnação deve ser feita de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator